Tribunal: TJDFT
Processo: 0708768-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708768-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: OBRA PRIMA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a agravante. Deixo de determinar a intimação da agravada porque ainda no citada na origem. Brasília, 24 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora